Tribunal: STF
Processo: Rcl 70264
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Lojas Quero-Quero S.A. em face de decisão proferida pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 5249345-84.2022.8.21.7000, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados nas ADC nº 48 e ADIs nº 3.961 e 6.031. 



    Lojas Quero-Quero S.A. e afirma que busca fazer prevalecer a preliminar de prescrição por ela suscitada nos autos em referência nesta reclamatória, em relação à pretensão indenizatória do vale-pedágio, decorrente de contrato Transportes Cisne Ltda. Para tanto, alega que 



    “[n]o julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3961, o STF estabeleceu a tese vinculante de que a Lei n. 11.442/2007, que define prazos prescricionais específicos para ações reparatórias de danos decorrentes de contratos de transporte rodoviário de cargas, é plenamente constitucional, devendo incidir nos casos de transporte de carga realizado por conta de terceiros, caracterizados como relação comercial. 



    Em relação à ADI 6031/DF, não houve tese firmada, porém, no acórdão proferido, restou expressamente consignado que o art. 8º da Lei n. 10.209/2001 é uma 'cláusula penal imposta por lei', visando evitar o descumprimento de uma outra cláusula imposta por lei, no caso, adiantar o vale-pedágio ao transportador, tudo se desenvolvendo no contrato de transporte rodoviário de cargas, que ocorre numa relação jurídica comercial de transporte rodoviário de cargas” (e-Doc. 1, p 3) 



    Defende, assim, que a autoridade reclamada violou os paradigmas supracitados, ao aplicar “o prazo geral previsto no art. 205 do Código Civil a uma ação indenizatória pela dobra do frete relativa ao vale-pedágio, desconsiderando a especificidade do prazo prescricional anual estabelecido pela Lei n. 11.442/2007” (e-Doc. 1, p 3).



    Discorre acerca da evolução legislativa do contrato de transporte rodoviário de cargas e argumenta, ainda, que 



    “qualquer tipo de indenização decorrente do contrato de transporte rodoviário de cargas, caracterizado como relação comercial, aplica-se o prazo prescricional ânuo. Dentre elas se insere a indenização pela dobra do frete por não concessão do vale-pedágio, haja vista se tratar de cláusula penal legal (ADI 6031/DF) de obrigação acessória de contrato de transporte rodoviário de cargas, exercido por conta de terceiros, atividade caracterizada como relação jurídica comercial”. (e-Doc. 1, p 7).



    Requer, ao final,:



    “2) A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação, suspendendo-se também o processo n. P. 5000427-97.2022.8.21.0124/RS, bem como da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 5249345-84.2022.8.21.7000/TJRS, no âmbito da 12ª Câmara Cível do TJRS; 



    3) Ao final, o deferimento da presente reclamação para que seja determinada a aplicação do prazo prescricional anual estabelecido no art. 18 da Lei n. 11.442/2007 ao caso em tela, em conformidade com a decisão do STF na ADC 48/DF e na ADI 3961/DF, bem como a ADI 6031/DF (“cláusula penal imposta por lei, com valor determinado pelo legislador” do contrato de transporte rodoviário de cargas = reparação de dano decorrente do contrato de transporte rodoviário de cargas).”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas o decidido no julgamento conjunto das ADC nº 48 e ADI nº 3.961, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no qual o STF, afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Na ocasião, afirmou-se, também, não haver inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um ano) para propor a ação de reparação de danos prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020). (Grifei)



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da qual manteve-se a rejeição da preliminar de prescrição, nos termos sumariados pela ementa abaixo transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. Assente o entendimento na Câmara de que a questão posta nos autos submete-se à prescrição decenal de que trata o art. 205 do Código Civil. Embora não se desconheça a orientação firmada pelo STF na ADI 3.961 e na ADC 48, que reconhecem a constitucionalidade do dispositivo legal questão, o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei 11.442/07 é aplicável somente às hipóteses elencadas pelo art. 17 do mesmo diploma, não englobando o dever de reparação relativo ao vale-pedágio, previsto no art. 8º da Lei em questão. Decisão interlocutória mantida”. (e-Doc 5)



    Vide trecho da fundamentação na parte de interesse:



    “Relativamente à prescrição, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o prazo prescricional em demandas como a da espécie, em que a parte busca a indenização de que trata o art. 8º da Lei 10.209/01, é decenal, pois aplicável o art. 205 do CC.



    Em atenção às razões do recurso, no que diz respeito aos argumentos relativos à aplicação do art. 18 da Lei 11.442/07 de forma especial em relação às disposições do Código Civil, além do entendimento exarado pelo STF no julgamento da ADI 3.961 e da ADC 48, ressalto que igualmente não prosperam.



     Ocorre que, por mais que o Supremo tenha reconhecido a constitucionalidade do aludido diploma nas mencionadas ações diretas, o que não se desconhece, o prazo prescricional ânuo previsto em seu art. 18 é aplicável somente às hipóteses elencadas pelo art. 17 do mesmo diploma, não englobando o dever de reparação relativo ao vale-pedágio, previsto no art. 8º da Lei em questão.



    (...)



    Portanto, considerando que a indenização buscada nos autos se refere a fretes realizados entre 23/04/2012 e 19/03/2020, e tendo sido a ação ajuizada em 23/02/2022, não há falar em implemento do prazo prescricional decenal da pretensão indenizatória, restando mantida a decisão agravada”. (e-Doc 5, p 7-8)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, verifica-se que a autoridade reclamada não negou vigência ao art. 18 da Lei 11.442/2007, mas, em verdade, firmou juízo interpretativo das normas infraconstitucionais, ao considerar o referido dispositivo inaplicável à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o entendimento firmado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. 



    A mesma conclusão incide sobre a alegada inobservância ao julgado na ADI nº 6.031/DF, cuja ementa transcrevo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001” (ADI 6.031, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/4/2020).



    A propósito, destaco que após a conclusão do julgamento da ADI nº 6.031 (DJe de 16/4/2020) - na qual, conforme visto, o STF declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/2001, consignado que “a indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador da antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, não se revela arbitrária ou irrazoável” - foi incluído o parágrafo único ao art. 8º da Lei 10.209/2001, com a edição da Lei 14.229/2021, que passou a fixar o prazo prescricional de 12 (doze) meses para a cobrança das penas de multa ou da indenização.



    Com efeito, o STF não examinou a questão do prazo prescricional posta nos autos em sede de controle concentrado, o que revela a ausência de pertinência temática entre o ato apontado como reclamado e o julgado paradigma.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme ressaltado acima.



    Nesse sentido, em casos similares ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 70.363, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13.8.2024; e Rcl nº 66.801, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente